Tribunal: STF
Processo: ARE 1462076
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL RECONHECIDA PELA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL. MERA PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. RAZÃO, POR SI SÓ, INSUFICIENTE PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE ATO JUDICIAL QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA COMPELIR MUNICÍPIO A CUMPRIR A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA, RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO JUDICIAL QUE SE CONFIRMA. ORDEM DENEGADA. SEM HONORÁRIOS. 



    1. O ato apontado como coator – decisão pela qual Juiz da 1ª Vara Federal de Coxim/MS reconheceu a inexistência de interesse federal direto envolvido na Ação Civil Pública e a incompetência da Justiça Federal, ainda que o Ministério Público Federal figure no polo ativo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Comarca de Sonora/MS – encontra amparo na jurisprudência desta C. Sexta Turma, firmada no sentido de que a violação, pelo ente municipal, de determinação prevista em legislação nacional não tem o condão de justificar a configuração de interesse jurídico federal direto, o que exclui a competência da Justiça Federal, mesmo figurando o Ministério Público Federal no polo ativo da demanda. 



    2. Múltiplos precedentes desta Corte Regional, não infirmados por qualquer decisão de Corte Superior com natureza vinculativa. Ordem denegada.” (Doc. 42, p. 8-9) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que haveria, “na espécie, interesse de toda a federação – e, portanto, da União Federal – na plena implantação do Portal de Transparência, conforme preceituam as Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei Complementar 131/2009 (Lei da Transparência), pelo Município de Sonora/MS” (Doc. 47, p. 9).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 50).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido afastou a competência da Justiça Federal, in litteris:



    “O ato apontado como coator – decisão pela qual Juiz da 1ª Vara Federal de Coxim/MS reconheceu a inexistência de interesse federal direto envolvido na Ação Civil Pública e a incompetência da Justiça Federal, ainda que o Ministério Público Federal figure no polo ativo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Comarca de Sonora/MS – encontra amparo na jurisprudência desta C. Sexta Turma, firmada no sentido de que a violação, pelo ente municipal, de determinação prevista em legislação nacional não tem o condão de justificar a configuração de interesse jurídico federal direto, o que exclui a competência da Justiça Federal, mesmo figurando o Ministério Público Federal no polo ativo da demanda.” (Doc. 42, p. 4)



    Destarte, constata-se que a decisão ora impugnada está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a mera circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte não é, por si só, suficiente para determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide.



    2. Compete à Justiça comum processar e julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse jurídico da União no feito.” (RE 596.836-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26/05/2011, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não que há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente